Tribunal: TJSP
Processo: 2223823-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DENEGADA.
1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o Juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DENEGADA.
1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o Juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte contrária;
2 – Contrato de venda direta de veículo, com isenção de imposto, em decorrência de deficiência física. Montadora que recusou o pedido, sob o fundamento de que não dispunha mais do modelo pretendido pela autora/agravante. Consumidora que não chegou a pagar pelo veículo, pois a venda só seria concretizada, após a análise do pedido pela fabricante.
3 – Fabricante/montadora que não faz parte do polo passivo da ação – concessionária que não pode ser compelida a entregar o veículo, pois em caso de venda direta, ela atua, apenas, no repasse do processo à montadora. Concessionária que esclareceu que no caso de venda direta, a nota fiscal, caso aceito o pedido, é emitida pela fabricante, diretamente, ao consumidor. Esclareceu ainda que, apenas a montadora pode informar sobre a disponibilidade de veículos para este tipo de venda.
RECURSO IMPROVIDO.